Tribunal: TJMT
Processo: 1002504-13.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002504-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Benefício de Ordem, Liminar, Piso Salarial]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIOLA WILLERS - CPF: 919.926.131-68 (ADVOGADO), ROBERTA DE SOUZA - CPF: 961.717.071-04 (AGRAVANTE), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO —
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DO ACÓRDÃO — EFEITO SUBSTITUTIVO DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO ORDINÁRIO COMUM — OBSERVÂNCIA.

O título executivo judicial a amparar o pedido de cumprimento de sentença, é o acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso que substituiu a sentença prolatada pelo Juízo Ordinário Comum, de modo que
compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública promover a execução dos seus julgados, inclusive os prolatados pela Turma Recursal
.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Roberta de Souza

contra a decisão que
declarou, de ofício, a incompetência do
Juízo da Vara Única da Comarca de Querência
p
ara processar e julgar o pedido de cumprimento de sentença e, declinou da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, competente para processar e julgar o agravo de instrumento
(Id. 151692652).

Assegura que “
em se tratando de cumprimento de sentença, a competência é do juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil.
”.

Assevera que “
o valor da ação do cumprimento de sentença, quando da sua propositura, supera a quantia correspondente a 60 salários mínimos.
”.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões (Id. 162306696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante
Roberta de Souza
propôs cumprimento de sentença proferida nos autos da
ação de cobrança
proposta contra o
Município de Querência
, cujo título executivo judicial estaria materializado no acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Contra a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravado a agravante interpôs este agravo de instrumento.

Em decisão unipessoal declarei,
de ofício, a incompetência do
Juízo da Vara Única da Comarca de Querência
p
ara processar e julgar o pedido de cumprimento de sentença e, declinei da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, competente para processar e julgar o agravo de instrumento.

Todavia, discorda a agravante ao apontar que deve ser observado o
artigo 516, II, do Código de Processo Civil
.

Patente o equívoco da agravante. O acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso está assim ementado:

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA - ALEGAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL – APLICAÇÃO DA LEI 11.738/08 – IRREGULARIDADE NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Id. 74054519 – fls. 191).

Assim,
certo ou errado
, o fato é que
o julgamento proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais tem efeito substitutivo, a teor do artigo 1.008 do Código de Processo Civil.

De resultado, a circunstância de a decisão, na fase de conhecimento, ter sido proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Querência
, não autoriza a aplicação literal do artigo 516, II, do Código de Processo Civil para fixação da competência do juízo na fase de cumprimento de sentença.

Art. 516.
O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante
:

[...]

II –
o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
; [...].

Portanto, compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública promover a execução dos seus julgados, inclusive os prolatados pela Turma Recursal.

Por outro lado, não se desconhece a existência de controvérsia na Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo acerca do juízo competente para processar e julgar a execução, nas hipóteses em que ocorre a substituição da sentença do Juízo Ordinário Comum pelo acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais, ante a interpretação literal do artigo 516, II, do Código de Processo Civil: “
O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
”.

Em recente julgamento, constata-se a existência de entendimento de que, a competência é fixada pelo juízo prolator da sentença (Juízo Ordinário Comum), ainda que substituída pelo acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais:

[...] é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
compete ao juízo que proferiu a sentença em primeiro grau processar e julgar a execução de seus julgados, o que torna irrelevante a apreciação da matéria em sede recursal
. [...]. (TJ/MT, decisão monocrática, conflito de competência 1000224-20.2022.8.11.9005, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, julgamento em
11 de outubro de 2022
). [sem negrito no original]

De outro lado, há entendimento de que, compete ao Juizado Especial promover a execução do julgado da Turma Recursal que substituiu a sentença proferida pelo Juízo Ordinário Comum.

[...] Dito isso, no caso em apreço, reconheço, agora, que
a competência para processar e julgar o cumprimento da sentença é do Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que a decisão proferida pela Turma Recursal, ao julgar o recurso interposto, substitui a sentença proferida pelo Juízo de piso
.

[...]

Assim,
diante do declínio promovido por esta Corte Estadual, no caso concreto, e da confirmação da sentença pela Turma Recursal Única, houve o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial
, de sorte que se convalidaram os atos praticados e permitiu-se a formação da coisa julgada dentro do respectivo sistema. [...]. (TJ/MT, decisão monocrática, conflito de competência 1019469-66.2022.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em
29 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

A existência de divergência de decisões acerca de idêntica questão está retratada na decisão unipessoal da Desembargadora Maria Erotides Kneip:

[...] não obstante, tenha proferido decisões em sentido contrário, revejo meu posicionamento, para acompanhar o entendimento pacificado pela Turma de Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que, ao julgar casos idênticos, firmou a orientação de que
a competência para processar e julgar o cumprimento da sentença é do Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que a decisão proferida pela Turma Recursal, ao julgar o recurso interposto, substitui a decisão de mérito proferida pelo Juízo singular
. [...]. (TJ/MT, decisão monocrática, conflito de competência 1008904-43.2022.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em
23 de agosto de 2022
). [sem negrito no original]

No caso, penso que, nada obstante a existência de decisões, em tese, conflitantes sobre idêntica matéria, deve prevalecer o entendimento de que, compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública promover a execução do acórdão da Turma Recursal que substituiu a sentença proferida pelo Juízo Ordinário Comum, consoante recente acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 24 de outubro de 2022:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS E O JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE CONHECIMENTO PROCESSADA EM VARA DA FAZENDA PÚBLICA - RECURSO DE APELAÇÃO - REMESSA À TURMA RECURSAL - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE - CONFLITO IMPROCEDENTE.

1 - Reconhecida, em segunda instância, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento do feito e remetido o recurso à Turma Recursal, onde ocorreu o trânsito em julgado, o cumprimento de sentença deverá ser processado perante a Unidade Jurisdicional do Juizado Especial.

2 - Ainda que inicialmente a sentença tenha sido proferida pelo juízo comum, tendo sido, posteriormente, reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar o presente feito que, ao que parece, ratificou a referida decisão, é medida de mister reconhecer sua competência para promover a execução da sentença. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, conflito de competência 1008944-25.2022.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em
6 de outubro de 2022
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
24 de outubro de 2022
).

Em conclusão, o título executivo judicial a amparar o pedido de cumprimento de sentença, é o acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso que substituiu a sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Querência
.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023